Tribunal: TJSP
Processo: 2284433-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSO – Execução - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) – Ausente demonstração sequer de indício de ocultação de patrimônio penhorável pela parte devedora, como acontece no caso dos

Ementa:
PROCESSO – Execução - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) – Ausente demonstração sequer de indício de ocultação de patrimônio penhorável pela parte devedora, como acontece no caso dos autos, incabível o deferimento dos pedidos de comunicação à Polícia Federal para restringir a saída do agravado pessoa física do país, suspensão de CNH, de bloqueio de cartões de crédito de titularidade da parte executada e vedação à obtenção de novos empréstimos e comunicação ao BACEN para bloqueio permanente de todo e qualquer ativo financeiro em nome dos executados, para o fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo, por se revelarem medidas desproporcionais e desarrazoadas, além de inúteis para o adimplemento do débito – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2284433-55.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000131557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284433-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados J P VILELA SUPERMERCADOS LTDA e
JOSÉ PRUDÊNCIO VILELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284433-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35200
Agravo de Instrumento no 2284433-55.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Banco Santander Brasil S/A
Agravados: J P Vilela Supermercados Ltda e Outro
PROCESSO Execução - Admissível ao MM Juízo da causa
tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV)
Ausente demonstração
sequer de indício de ocultação de patrimônio penhorável pela parte
devedora, como acontece no caso dos autos, incabível o
deferimento dos pedidos de comunicação à Polícia Federal para
restringir a saída do agravado pessoa física do país, suspensão de
CNH, de bloqueio de cartões de crédito de titularidade da parte
executada e vedação à obtenção de novos empréstimos e
comunicação ao BACEN para bloqueio permanente de todo e
qualquer ativo financeiro em nome dos executados, para o fim de
assegurar a satisfação do crédito exequendo, por se revelarem
medidas desproporcionais e desarrazoadas, além de inúteis para o
adimplemento do débito Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 561 dos autos de origem, que indeferiu os pedidos de
“(i) a expedição de COMUNICAÇÃO à Policia Federal, para anotação de restrição de
saída do país do AGRAVADO JOSÉ PRUDENCIO VILELA, inscrito no CPF/MF sob n.o
064.592.698-15, sem prévia garantia dos valores aqui cobrados; (ii) a expedição de
COMUNICAÇÃO às Instituições Financeiras Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco
Safra, Banco Itaú e Caixa Econômica Federal, para impedir o acesso dos AGRAVADOS a
qualquer linha de crédito, nova ou já em execução, nesse último caso suspendendo o
benefício em andamento, inclusive cartões de crédito e contratos de “cheque especial”; (iii)
a expedição de COMUNICAÇÃO ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, para bloqueio
permanente de todo e qualquer ativo financeiro, PRESENTE e FUTURO, em nome dos
AGRAVADOS; (iv) a SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do
AGRAVADO JOSÉ PRUDENCIO VILELA, inscrito no CPF/MF sob n.o 064.592.698-15,
mediante a expedição de ofício ao DETRAN/SP, para anotação nos respectivos
prontuários, bem como à Policia Militar do Estado de São Paulo, a fim de acompanhar o
cumprimento da presente medida, e; (v) a SUSPENSÃO e BLOQUEIO, mediante ofício às
operadoras de Cartão de Crédito VISA e MASTERCARD, de cartões de crédito
pertencentes aos AGRAVADOS, bem como para a restrição relacionada com novos
pedidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284433-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O agravante insiste que: (a) “(...) se as medidas executórias
requeridas pela AGRAVANTE podem não ter um efeito imediato no pagamento da dívida,
tem, por outro lado, o condão de enlaçar os AGRAVADOS ao débito que possui em
aberto, impedindo-os de fazerem novas dívidas, até que cumpram com suas obrigações
pretéritas” e (b) “(...) o interesse na efetividade da prestação jurisdicional não é
exclusivamente do AGRAVANTE, mas também do próprio poder judiciário, uma vez que,
a partir do momento que o Estado, visando pôr fim à justiça privada, tomou para si o
poder/dever de exercer a função jurisdicional, se comprometeu a exercê-la de maneira que
as pretensões lícitas e morais fossem tuteladas de maneira eficaz”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao Agravo
de Instrumento no2128049-40.2014.8.26.0000 (fls. 15).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 16).
Os agravados ofereceram resposta (fls. 22/29), insistindo na
manutenção da r. decisão agravada.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo agravante
contra os agravados, lastreada em uma cédula de crédito bancário, objetivando o
recebimento do valor de R$238.339,35, para julho de 2013.
Após a busca infrutífera de bens passíveis de penhora, o
agravante requereu “(i) a expedição de COMUNICAÇÃO à Policia Federal, para anotação
de restrição de saída do país do AGRAVADO JOSÉ PRUDENCIO VILELA, inscrito no
CPF/MF sob n.o 064.592.698-15, sem prévia garantia dos valores aqui cobrados; (ii) a
expedição de COMUNICAÇÃO às Instituições Financeiras Banco do Brasil, Banco
Bradesco, Banco Safra, Banco Itaú e Caixa Econômica Federal, para impedir o acesso dos
AGRAVADOS a qualquer linha de crédito, nova ou já em execução, nesse último caso
suspendendo o benefício em andamento, inclusive cartões de crédito e contratos de
“cheque especial”; (iii) a expedição de COMUNICAÇÃO ao BANCO CENTRAL DO
BRASIL, para bloqueio permanente de todo e qualquer ativo financeiro, PRESENTE e
FUTURO, em nome dos AGRAVADOS; (iv) a SUSPENSÃO da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) do AGRAVADO JOSÉ PRUDENCIO VILELA, inscrito no CPF/MF
sob n.o 064.592.698-15, mediante a expedição de ofício ao DETRAN/SP, para anotação
nos respectivos prontuários, bem como à Policia Militar do Estado de São Paulo, a fim de
acompanhar o cumprimento da presente medida, e; (v) a SUSPENSÃO e BLOQUEIO,
mediante ofício às operadoras de Cartão de Crédito VISA e MASTERCARD, de cartões de
crédito pertencentes aos AGRAVADOS, bem como para a restrição relacionada com novos
pedidos”(fls. 547/550 dos autos de origem).
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284433-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Indefiro os pedidos de fls. 547/550, pois as medidas pretendidas não são
adequadas, tampouco necessárias para assegurar o pagamento.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da r.
decisão agravada, para deferir os pedidos de “(i) a expedição de COMUNICAÇÃO à
Policia Federal, para anotação de restrição de saída do país do AGRAVADO JOSÉ
PRUDENCIO VILELA, inscrito no CPF/MF sob n.o 064.592.698-15, sem prévia garantia
dos valores aqui cobrados; (ii) a expedição de COMUNICAÇÃO às Instituições
Financeiras Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Safra, Banco Itaú e Caixa Econômica
Federal, para impedir o acesso dos AGRAVADOS a qualquer linha de crédito, nova ou já
em execução, nesse último caso suspendendo o benefício em andamento, inclusive cartões
de crédito e contratos de “cheque especial”; (iii) a expedição de COMUNICAÇÃO ao
BANCO CENTRAL DO BRASIL, para bloqueio permanente de todo e qualquer ativo
financeiro, PRESENTE e FUTURO, em nome dos AGRAVADOS; (iv) a SUSPENSÃO da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do AGRAVADO JOSÉ PRUDENCIO VILELA,
inscrito no CPF/MF sob n.o 064.592.698-15, mediante a expedição de ofício ao
DETRAN/SP, para anotação nos respectivos prontuários, bem como à Policia Militar do
Estado de São Paulo, a fim de acompanhar o cumprimento da presente medida, e; (v) a
SUSPENSÃO e BLOQUEIO, mediante ofício às operadoras de Cartão de Crédito VISA e
MASTERCARD, de cartões de crédito pertencentes aos AGRAVADOS, bem como para a
restrição relacionada com novos pedidos”(fls. 547/550 dos autos de origem).
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV).
Nesse sentido, a orientação de Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “3. Imperium. O art. 139, IV, CPC, explicita os
poderes de imperium conferidos ao juiz para concretizar suas ordens. A regra se destina
tanto a ordens institucionais (aquelas dadas pelo juiz no curso do processo, para permitir a
decisão final, a exemplo das ordens instrutórias no processo de conhecimento, ou das
ordens exibitórias na execução) como a ordens finais (consistentes nas técnicas empregadas
para a tutela da pretensão material deduzida). Há evidente excesso nas expressões
empregadas (“medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias”) na medida
em que as medidas coercitivas são espécie de medidas indutivas (as medidas indutivas
podem ser de pressão positiva, quando se ameaça com um mal para a obtenção da
satisfação do comando). Há também confusão de categorias, já que o efeito mandamental
ao lado do efeito executivo é o efeito típico das ordens judiciais (que veiculam medidas
indutivas e sub-rogatórias). Essa falta de rigor técnico, porém, não compromete a intenção
do preceito, que é dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o
cumprimento das ordens judiciais, inclusive para a tutela de prestações pecuniárias (art.
536, CPC)” (“Novo Código de Processo Civil comentado”, RT, 2015, p.213).
3.2. Ausente demonstração sequer de indício de ocultação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284433-55.2019.8.26.0000 -Voto no
5
patrimônio penhorável pela parte devedora, como acontece no caso dos autos, incabível o
deferimento dos pedidos de comunicação à Polícia Federal para restringir a saída do
agravado pessoa física do país, suspensão de CNH, de bloqueio de cartões de crédito de
titularidade da parte executada e vedação à obtenção de novos empréstimos e comunicação
ao BACEN para bloqueio permanente de todo e qualquer ativo financeiro em nome dos
executados, para o fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo, por se revelarem
medidas desproporcionais e desarrazoadas, além de inúteis para o adimplemento do débito.
Nesse sentido, a orientação dos seguintes julgados extraídos
do site:
(a) do Eg. STJ: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS
ATÍPICAS. CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO
CONSENTÂNEA
COM
O ORDENAMENTO
CONSTITUCIONAL.
SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE,
ADEQUAÇÃO
E
PROPORCIONALIDADE.
RETENÇÃO DE
PASSAPORTE.
COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO
CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional
vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para
o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas
decisões judiciais. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte
é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar
constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para
essa análise. 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução,
inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas
executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de
pagar quantia certa. 4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas
pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar
dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não
discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 5. Assim, no caso
concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que
seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que
sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à
ordem jurídica. 6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios
executivos atípicos,
a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao
contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão
da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção
processual. 7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do
executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á
coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à
medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental. 8. A liberdade de
locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais.
Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá,
segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações
da liberdade de ir e vir. 9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de
suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial
(duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284433-55.2019.8.26.0000 -Voto no
6
de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento
dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária. 10. O
reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do
paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a
impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica.
A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e
fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade
da providência. 11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de
ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo
seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar
embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda
de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a
fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular,
no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa
do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito
de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente
conhecido” (4aT, RHC97876, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09.08.2018, o destaque
não consta do original) e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça, para casos análogos,
aplicáveis à espécie: (b.1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o requerimento de suspensão da CNH,
apreensão
do passaporte e bloqueio dos
cartões
de
créditos
do
executado.
Inconformismo dos exequentes. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. O
magistrado pode impor medidas visando à celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional (art. 139, inciso IV, do CPC); todavia, estas devem ser ponderadas, a fim
de evitar providências inúteis à demanda. Por outro lado, a execução tem por
finalidade promover atos de expropriação de bens do devedor, para viabilizar a
satisfação do crédito exequendo (artigo 789 do CPC), de modo que as medidas
requeridas pelos exequentes não lhes trarão direto proveito econômico. Quanto ao
pleito de quebra de sigilo bancário, observo ser impossível de se apreciar, em sede recursal,
questão ainda pendente de deliberação em 1o grau, sob pena de supressão de instância.
Decisão mantida. Recurso não provido” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 2162428-02.2017.8.26.0000, rel. Des. Roberto Maia, j. 18/09/2017, o destaque
não consta do original); (b.2) “ RECURSO Agravo de Instrumento "Ação monitória"
em fase de cumprimento de sentença Insurgência contra o r. "decisum" que indeferiu
o pedido de apreensão do passaporte, CNH e dos cartões de crédito do agravado
Inadmissibilidade Medidas coercitivas atípicas fundamentadas no artigo 139, IV, do
CPC/15 que devem respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
menor onerosidade ao devedor - Medidas inócuas que geram constrangimento ao
devedor e não alteram a situação de inexistência de bens passíveis de penhora, não
sendo úteis à obtenção do adimplemento do débito exequendo - Recurso improvido.”
(18a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2113405-87.2017.8.26.0000, rel.
Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 07/11/2017, o destaque não consta do
original); (b.3) “Execução Medidas coercitivas Pretendida pelo banco agravante,
com base no art. 139, IV, do atual CPC, a apreensão do passaporte e da CNH, assim
como requerido o bloqueio dos cartões de crédito de titularidade dos agravados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284433-55.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Descabimento Medidas coercitivas a serem determinadas que devem respeitar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e serem úteis ao fim colimado
Medidas pretendidas que serviriam apenas para constranger e punir os agravados,
porém, seriam inócuas para a satisfação da execução Precedentes do TJSP Agravo
desprovido.”
(23a
Câmara
de
Direito
Privado, Agravo
de
Instrumento
2115244-50.2017.8.26.0000, rel. Des. José Marcos Marrone, j. 31/08/2017, o destaque não
consta do original); (b.4) “Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de encargos
locatícios Cumprimento de sentença - Pedido de suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação do agravado (CNH), restrição de passaporte e cancelamento de cartões de
crédito Falta de esgotamento das medidas tradicionais e ausência de demonstração
de ocultação de patrimônio Decisão mantida Recurso desprovido.” (29a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento 2039503-04.2017.8.26.0000, rel. Des. Fortes
Barbosa, j. 08/05/2017, o destaque não consta dos autos); (b.5) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Exequente que
pleiteia a apreensão da CNH do devedor e o bloqueio de seus cartões de crédito como
medidas coercitivas ao pagamento da dívida, com fundamento no art. 139, inc. IV,
CPC Medidas atípicas que não podem ser aplicadas de forma absoluta Atos
excepcionais, que exigem o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do
crédito e a ocultação de patrimônio pelo devedor, principalmente quando destinados
a restringir direitos individuais Ausência de qualquer indício de ocultação de
patrimônio Indeferimento mantido Negado provimento.” (25a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2249977-84.2016.8.26.0000, rel. Des. Hugo Crepaldi, j.
02/02/2017, o destaque não consta do original); (b.6) “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pleito de suspensão da
carteira nacional de habilitação, impedimento de saída do país, e de bloqueio de
cartões de crédito e débito, vedação para aquisição de empréstimos, suspensão de
participação em concursos. Pretensão de reversão. Descabimento. Medidas atípicas
almejadas pelo agravante que não se mostram razoáveis e proporcionais, tampouco a
beneficiam no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si
tão-só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se
coaduna com a própria finalidade da execução. Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Decisão preservada. Recurso improvido” (27a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento no2218676-51.2018.8.26.0000, rel. Des. Marcos Gozzo, j. 05/02/2019, o
destaque não consta do original) e (b.7) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento
de sentença. A decisão agravada manteve a penhora do automóvel, determinando-se a
inclusão no sistema RENAJUD com restrição total, além de determinar: a) restrição
de saída do país do executado sem prévia garantia da execução; b) bloqueio de
eventuais
cartões
de
crédito;
c) bloqueio permanente
e
futuro
de
qualquer ativo financeiro da parte executada; d) inclusão dos dados do executado no
SERAJUD; e) expedição de certidão para fins de protesto; f) suspensão da CNH; e, g)
ofício ao INSS para informação sobre eventual empregador ou benefício.
Inconformismo do executado quanto às medidas coercitivas típicas e atípicas. Recurso do
executado acolhido em parte. Inclusão dos dados do executado no sistema SERAJUD e
protesto que são medidas coercitivas adequadas. Pedido de informações ao INSS que não é
abusivo ou ilegal. Bloqueio permanente via BACEN que não prevalecerá. Embora
possível o bloqueio via BACENJUD não poderá ser permanente. Possibilidade de
segunda penhora no automóvel. Indevida, no entanto, a inclusão de restrição total via
Renajud, bastando o bloqueio para transferências. Bloqueio de CNH. Medida excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284433-55.2019.8.26.0000 -Voto no
8
que não se mostra adequada no caso concreto. Bloqueio de cartões que não se mostra
necessário ao caso. Incabível restrição à saída do país. Precedentes. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (3a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2149461-22.2017.8.26.0000, rel. Des. Viviani Nicolau, j. 29/01/2018, o
destaque não consta do original).
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator